Tribunal: TJDFT
Processo: 0713848-50.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0713848-50.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ERIVELTON ROSA DE JESUS ALMEIDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação interposta pela parte Autora, ERIVELTON ROSA DE JESUS ALMEIDA, em face do DISTRITO FEDERAL ante a Sentença que, nos autos da Ação de indenização por danos morais e materiais julgou improcedentes os pedidos formulados pela parte Apelante e resolveu o mérito, com fulcro no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. Nas razões da apelação há pedido de concessão de gratuidade de justiça. Contudo, observa-se que no agravo de instrumento de n. 0739712-47.2024.8.07.0000, sob esta Relatoria, fora proferida a seguinte decisão: “tendo em vista que o objeto do presente recurso também é a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, exigir os pagamentos das custas processuais neste momento seria verdadeira antecipação do julgamento”, determinando a suspensão da decisão do Juízo a quo que determinou o imediato recolhimento das custas, o que evidencia o efeito suspensivo concedido ao recurso por consectário lógico e não por requisição específica do recorrente. Desta forma, intimou-se o Agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, trouxesse aos autos comprovantes de renda e outros documentos que corroborassem a alegada hipossuficiência, sob pena de indeferimento (ID 70664420). Em resposta, o Apelante juntou os documentos de ID’s 71106660, 71106695, 71106700, 71106701, 71106703 a 71106708, 71106759, 71106761, 71106763 a 71106770, reafirmando que está passando por dificuldades econômicas. DECIDO. A Constituição Federal no art. 5o, inc. LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, o que corrobora a presunção apenas relativa da declaração de pobreza, incumbindo à parte que a pleiteia o ônus probatório. A teor do art. 99, parágrafo 3o, do CPC “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Nesses termos, para concessão da gratuidade em favor de pessoa natural, basta, em princípio, a declaração de pobreza, atestando a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Porém, a referida declaração reveste-se tão somente de presunção de relativa veracidade, conforme se colhe da leitura dos artigos 99, § 2o e 100, ambos do CPC. Assim, a declaração de hipossuficiência financeira apresentada pelo requerente pode ser não acolhida pelo Juízo, com base nos elementos probatórios constantes nos autos, ou impugnada pela parte adversa. Compreende-se como “insuficiência de recursos os casos das pessoas que não podem arcar com os custos processuais (todos os atos do processo do início ao final) sem comprometer o próprio sustento ou o sustento de sua família” (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16. ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2016, p. 516). A condição de necessitado não se confunde com absoluta miserabilidade e não pressupõe estado de mendicância, mas tão somente, a incapacidade para suportar as custas e demais despesas processuais, conforme dispõe o art. 98, caput, do CPC. Com efeito, a lei não fixou parâmetros objetivos para concessão da gratuidade de justiça, razão pela qual a análise deverá ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira. Nesse contexto, sobreleva-se a necessidade de se observar o “mínimo existencial” para sobrevivência digna do Requerente, conceito esse de difícil designação objetiva. Diante da ausência de definição descritiva do valor que expressaria o sentido do “mínimo existencial”, entendo ser necessário se estabelecer densificação de sentido para a expressão que permita a apreciação isonômica de situações similares, fixando-se regra – comando, portanto, universalizável - sobre o que se entende por mínimo existencial. Tal medida é necessária para que se possa dar tratamento unívoco, coerente e coeso a situações na quais pessoas que recebem valores maiores e menores de verbas de natureza alimentar possam ter respeitada a condição de prover suas necessidades relativas ao mínimo existencial, condição de subsistência digna. Há, na ordem jurídico-normativa brasileira, vários parâmetros de qualificação de valores como relativos ao mínimo existencial. Vejamos: 1) Em valores aproximados, a faixa de isenção do Imposto de Renda é de aproximados R$ 2.800,00. 2) Há várias decisões dos tribunais brasileiros e do TJDFT (sendo esse, aliás, nosso entendimento), no sentido de que o limiar objetivo de reconhecimento de direito à assistência judiciária gratuita é o de cinco salários mínimos, hoje correspondente a aproximados R$ 7.500,00. O valor de cinco salários mínimos é, também, mencionado na Resolução n. 271/2023, da Defensoria Pública do DF, como critério para se determinar a condição econômica que define o direito ao atendimento gratuito assistencial. 3) O DIEESE indica que o salário mínimo necessário para cumprir os requisitos constitucionais deveria ser de aproximados R$ 6.900,00, sabendo-se que o mínimo deve atender ao que dispõe o art. 7o, inc. IV da CF: salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim. [https://www.dieese.org.br/analisecestabasica/salarioMinimo.html] 4) A preservação do mínimo existencial foi incluída como direito básico do consumidor pela Lei n. 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), que entrou em vigor em 2 de julho de 2021, alterando o Código de Defesa do Consumidor para disciplinar o fornecimento de crédito responsável e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. Em 26 de julho de 2022, foi editado o Decreto n. 11.150/2022, que regulamenta a Lei do Superendividamento indica, após modificação, irrisórios 600 reais como o valor que conferiria existência digna ao superendividado. 5) O PL 2.286/2022 acrescenta dispositivos ao artigo 6o do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078, de 1990), ao definir que o mínimo existencial, a ser estabelecido em regulamento, será calculado na forma de índice, como fração da renda mensal do consumidor pessoa natural, sendo vedada sua fixação em valor inferior a um salário-mínimo. [https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/154478] Apesar da sensível diferença entre os critérios propostos para a fixação de um valor que expresse o mínimo existencial, os que se adequam à teleologia do entendimento do STJ sobre a preservação da vida digna por meio da proteção do valor de natureza alimentar para a provisão das necessidades básicas de uma família é o do salário necessário para isso. Portanto, adoto o valor indicado pelas pesquisas tradicionalmente feitas pelo DIEESE, corroborado normativamente na resolução da Defensoria Pública sobre a necessidade de assistência judiciária gratuita. Nesse sentido, adoto o valor relativo ao mínimo existencial alimentar em cinco salários-mínimos, atualmente correspondentes a R$ 7.590,00 (sete mil e quinhentos e noventa reais), valor portanto impenhorável. Estabelecidos os parâmetros, cabe ao Juízo analisar a efetiva situação do requerente, ou seja, se tal se encontra em situação de não poder prover as despesas do processo sem se privar de recursos indispensáveis à manutenção própria ou da família. No presente caso, compulsando a documentação anexada pelo Apelante, vislumbra-se que o mesmo é bombeiro militar reformado na patente de 2o sargento. Dos extratos de pagamento, se extrai que o Apelante percebe salário mensal bruto equivalente a R$ 11.065,16 (onze mil e sessenta e cinco reais e dezesseis centavos), e líquido de 3.319,55 (três mil, trezentos e dezenove reais e cinquenta e cinco centavos) (ID 71106700), valor inferior a cinco salários-mínimos. Além disso, dos extratos bancários (ID 71106701) não se observa movimentação financeira vultuosa, tendo como dependentes 2 filhos e sua mãe, cujos gastos devidamente comprovados demonstram sua debilidade financeira. Outrossim, o Apelante juntou aos autos comprovação declaração de imposto de renda, a qual é compatível com o salário informado (ID 71106660). Assim, diante dos parâmetros estabelecidos e da análise dos documentos juntados aos autos é possível constatar que o Apelante se encontra na alegada situação de hipossuficiência. Ante o exposto, defiro a gratuidade de justiça ao Apelante. Publique-se. Intime-se. Transitada em julgado a presente decisão, retornem os autos para julgamento. Brasília, 5 de maio de 2025 11:58:44. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador